Tribunal: STF
Processo: RHC 226926
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 795.103-SC, assim ementado: 



    “MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. PACIENTE TRANSITANDO EM ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)



    2. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, visto que a apreensão da arma de fogo e munições (revólver calibre .22 e 13 munições) ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após o paciente ter sido avistado com seu veículo em alta velocidade. Por outro lado, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 46)



    Nas razões recursais (eDOC 53), a recorrente reitera a existência de constrangimento ilegal, uma vez que não existe justificativa para busca pessoal e veicular. Sustenta que nem todos os que estão dirigindo em alta velocidade estão cometendo um fato criminoso. 



    Alega que não é necessário o revolvimento dos fatos e provas para averiguar a ilegalidade na revista pessoal e veicular.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A PRÁTICA DO ATO. JUSTA CAUSA COMPROVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 80, p. 1)



    É o breve relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie o recorrente pretende obter a absolvição, pela ausência de premissa fática (atitude suspeita) a legitimar o ato administrativo da busca veicular e pessoal.



    Inicialmente, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 9.9.2022, conforme relatado pelo PGR (eDOC 80, p. 4).



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 225041 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)



    Mesmo que assim não fosse, conforme assentado pelo TJSC, o reclamante estava trafegando veículo em alta velocidade e, ao ser parado por policiais e questionado se estava armado, teria respondido positivamente. Veja-se:



    “A prisão não se deu por mera abordagem aleatória de indivíduo que andava pela via pública, os policiais que atenderam a ocorrência relataram que resolveram parar o veículo do réu-embargante porque estava "descendo a rua transversal da Franz Muller em velocidade incompatível com a segurança do trânsito", ou seja, a abordagem foi devidamente justificada. Ademais, o policial Daniel Costa Gonçalves, relatou que "perguntou ao réu se estava armado, tendo ele respondido positivamente", portanto, tendo o réuembargante declarado de imediato à guarnição que estava armado, não se pode dizer que a revista pessoal e veicular foi desarrazoada.”



    Nesse sentido é o teor da denúncia:



    “Segundo se infere dos autos, no dia 26 de setembro de 2020, por volta das 23h, policiais militares, que estavam realizando policiamento ostensivo pela Rua Franz Muller (entroncamento com a Ponte Gêmea), bairro Velha, nesta cidade, avistaram o automóvel Mercedes Benz Sprinter, placa MIK 7179, descendo uma estrada de barro em velocidade incompatível com a via, razão pela qual deram ordem de parada ao seu condutor, o qual posteriormente foi identificado como sendo o denunciado. 



    A prisão não se deu por mera abordagem aleatória de indivíduo que andava pela via pública, os policiais que atenderam a ocorrência relataram que resolveram parar o veículo do réu-embargante porque estava "descendo a rua transversal da Franz Muller em velocidade incompatível com a segurança do trânsito", ou seja, a abordagem foi devidamente justificada. Ademais, o policial Daniel Costa Gonçalves, relatou que "perguntou ao réu se estava armado, tendo ele respondido positivamente", portanto, tendo o réu-embargante declarado de imediato à guarnição que estava armado, não se pode dizer que a revista pessoal e veicular foi desarrazoada.”(eDOC 11)



    Por fim, complemento com teor do parecer do Ministério Público Federal, no sentido de que havendo a suspeita de crime,está autorizada a busca pessoal e veicular, sem mandado judicial:



    “O confronto das declarações prestadas pelo recorrente em seu interrogatório judicial com o depoimento dos policiais que fizeram a abordagem evidencia claramente que a busca veicular e pessoal foi justificada não somente pela condução do veículo em alta velocidade, mas, também, porque havia o porte ostensivo da arma de fogo, na cintura do recorrente, à vista de todos. 22. Assim sendo, diante da evidência de eventual prática de crime -, tendo em vista que o porte de arma de fogo sem autorização da autoridade competente constitui crime -, não cabia a autoridade policial outra conduta senão proceder à busca veicular para apuração do fato. Havia indiscutivelmente a fundada suspeita da prática de crime, apta a autorizar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial 23. Não há, pois, ilicitude na prova a ser reconhecida por essa Suprema Corte, tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado”(eDOC 80)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente